Tribunal: TJES
Processo: 5001322-91.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-91.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL ROGAI LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001322-91.2025.8.08.0002

ORIGEM
: Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
: COMERCIAL ROGAI LTDA

RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. EXTRAVIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DISPUTADAS. COMPRAS E SAQUES REALIZADOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CARTÃO FÍSICO COM CHIP E DIGITAÇÃO DE SENHA SECRETA E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MOMENTO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL DAS FRAUDES. PRESUNÇÃO DE AUTORIZAÇÃO LEGÍTIMA NÃO DERRUÍDA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, CDC). PESSOA JURÍDICA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO À REPUTAÇÃO E À HONRA OBJETIVA (SÚMULA 227 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Comercial Rogai Ltda. contra uma cooperativa de crédito e a Mastercard Brasil. A autora alega que, após perder sua carteira em 02/02/2025, juntamente com o cartão corporativo de crédito e débito, tentou bloqueá-lo pelos canais de atendimento das rés, sem sucesso imediato devido à demora e falhas no suporte. Nesse período, terceiros realizaram três saques, totalizando R$ 3.000,00, e compras no crédito no valor de R$ 3.579,86. Sustenta que houve falha na prestação dos serviços de segurança bancária, especialmente pela ausência de mecanismos de validação biométrica e pelo inadequado monitoramento de transações atípicas. Ao final, requer a condenação solidária das rés ao ressarcimento dos prejuízos materiais de R$ 6.579,86 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados em face do Sicoob Sul e da Mastercard Brasil Ltda. Sem custas e honorários."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado argumentando que a juíza prolatora incorreu em equívoco ao desconsiderar que o extravio de pertences incluiu documentos que instrumentalizaram a ação do fraudador; que houve demora injustificada das recorridas no suporte ao cliente; que os mecanismos de segurança das rés falharam ao não disponibilizar biometria digital ou facial e ao autorizar saques sequenciais noturnos em praça diversa de seu domicílio sem proceder ao bloqueio preventivo por atipicidade de perfil. Por outro lado, em sede de contrarrazões, a recorrida Cooperativa de Crédito Sicoob Sul arguiu preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu o acerto da sentença pela configuração da culpa exclusiva do consumidor perante o uso de chip e senha secreta. A recorrida Mastercard Brasil Ltda., em suas contrarrazões, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, postulou o desprovimento do apelo por ausência de nexo causal e pela falta de comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se o recurso inominado padece de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
estabelecer se a detentora da bandeira do cartão (Mastercard) ostenta legitimidade passiva ad causam na presente lide; e
(iii)
determinar se compras e saques efetuados presencialmente por terceiros com uso de cartão físico dotato de chip e senha secreta, antes de comprovada a comunicação do extravio à instituição financeira, dão ensejo à responsabilidade civil de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Ab initio
, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deduzida pela cooperativa recorrida. Do cotejo das razões de insurgência com a fundamentação sentencial, dessume-se que a recorrente expôs de forma satisfatória os motivos pelos quais se debate contra o juízo de improcedência, atacando diretamente a suficiência do padrão de segurança de chip e senha adotado pelo Juízo monocrático. Satisfeitos, destarte, os requisitos insculpidos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

6. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrida Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. Pela aplicação da teoria da asserção, consagrada no direito processual civil brasileiro, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, com base abstrata nas alegações contidas na peça vestibular. Imputando a autora a existência de defeito de segurança integrado à rede de autorização de transações eletrônicas da qual a bandeira é beneficiária e co-instituidora, sobressai inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide, reservando-se a verificação de sua efetiva responsabilidade jurídica para o exame meritório.

7. No que tange ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela recorrente, imperioso destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de sua Súmula nº 481, pacificou o entendimento de que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
". Na hipótese em foco, sopesando os elementos constantes dos autos — notadamente a juntada de declaração formal de hipossuficiência (Id 71544326) aliada ao severo impacto financeiro provocado pelo desfalque material em discussão (R$ 6.579,86) perante o capital de giro de uma microempresa comercial —, resta sobejamente demonstrado o comprometimento da saúde econômica da atividade empresarial, autorizando o deferimento da benesse legal com o fito de resguardar o amplo acesso à tutela jurisdicional.

8. No mérito, cinge-se a controvérsia a apurar a subsistência de responsabilidade civil das requeridas por prejuízos materiais e morais advindos de transações fraudulentas perpetradas por terceiros após o extravio do cartão magnético da recorrente. O regime jurídico que disciplina as relações bancárias e de consumo estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos gerados por defeitos relativos à sua prestação (art. 14,
caput
, do CDC). Contudo, o próprio Estatuto Consumerista prevê hipóteses de exclusão do liame de responsabilidade quando o fornecedor demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC).

9. No caso vertente, exsurge inconteste do acervo probatório e dos históricos de auditoria sistêmica das rés que as compras e saques fustigados foram executados em ambiente físico presencial por intermédio da inserção mecânica do cartão dotado de microchip e mediante a exata digitação da senha numérica pessoal, sigilosa e intransferível da correntista.

10. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a diretriz ético-jurídica de que o cartão magnético dotado de microchip e a respectiva senha numérica constituem chaves eletrônicas de uso personalíssimo e de responsabilidade exclusiva do correntista, o qual assume o dever primário de guarda, zelo e preservação de seu sigilo perante terceiros (REsp nº 1.898.812/SP). Por conseguinte, a realização de movimentações com o uso concorrente desses dois fatores de autenticação atrai a presunção legal de legitimidade da operação, transferindo ao consumidor o ônus de provar a ocorrência de vício sistêmico intrínseco ou clonagem da tecnologia — fato do qual a recorrente não produziu qualquer início de prova.

11. Ademais, ressente-se o caderno processual de qualquer demonstração material apta a certificar que a recorrente tenha efetuado a regular e tempestiva comunicação do sinistro (perda/furto) às rés em momento anterior à consumação dos desfalques. A dispensa ou inversão do ônus da prova não possui o condão de exonerar o consumidor do encargo de demonstrar a verossimilhança mínima de suas alegações (art. 373, I, do CPC). A ausência de colação de números de protocolos de atendimento com indicação de horários, logs de chamadas efetuadas do terminal telefônico do usuário ou telas sistêmicas desautoriza acolher a versão de omissão ou demora culposa no suporte de bloqueio das rés. Configura-se, pois, a excludente de nexo causal por culpa exclusiva do consumidor, que deixou de adotar cautelas mínimas na salvaguarda de seus instrumentos de pagamento e chaves de validação.

12. Registre-se que a imposição às rés do dever de implementar sistemas de leitura biométrica facial ou de íris em toda a rede credenciada de estabelecimentos ou o bloqueio imediato e unilateral de despesas sob a mera presunção de atipicidade, conforme pretendido pela recorrente, importaria na consagração irrestrita da teoria do risco integral, transformando as instituições em seguradoras universais contra delitos urbanos comuns, modelo jurídico repelido pelo ordenamento pátrio.

13. No que tange ao pleito de reparação por danos morais, a pretensão carece de base legal. Cuidando-se de demanda deflagrada por pessoa jurídica, a caracterização do abalo extrapatrimonial imprescinde de prova robusta de ofensa à sua honra objetiva, consubstanciada em mácula grave ao seu bom nome comercial, reputação de mercado, imagem institucional ou abalo de crédito (Súmula 227 do STJ). O mero prejuízo financeiro decorrente de atos espúrios perpetrados por terceiros, impulsionados pela perda de zelo na custódia do cartão pela própria empresa, amolda-se à figura de mero dissabor de ordem patrimonial, desprovido de força para violar os direitos da personalidade da sociedade comercial.

IV. DISPOSITIVO

14. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

15. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Resta, todavia, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita nesta instância recursal, em estrita observância ao comando contido no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)